Tribunal: STF
Processo: ARE 1394762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. FGTS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DEPESSOAL. NULIDADE. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. É incabível a realização de perícia contábil na hipótese em que a situação fática é incontroversa, remanescendo a divergência apenas quanto à qualificação jurídica dos fatos.



    2. A Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador do FGTS, não é parte legítima para integrar o polo passivo de ação anulatória de débito dessa natureza.



    3. No ARE 709212/DF, em sede de repercussão geral, o STF modificou de trinta para cinco anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), definindo que esse julgamento tem efeitos prospectivos, e não retroativos, e modulando-os para aplicar o prazo de cinco anos apenas para os casos em que o termo inicial - a ausência de depósito do valor devido na data prevista para o recolhimento - for posterior a 13.11.2014 - a data do julgamento da repercussão geral. Estando em curso antes de 13.11.2014 o prazo prescricional, o implemento da prescrição observará o que ocorrer primeiro, trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos contados da referida data de 13.11.2014, de modo que não ocorre no caso dos autos.



    4. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    5. É nula a contratação temporária de pessoal realizada em inobservância ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, em hipótese não prevista pela legislação municipal. Neste caso, torna-se necessário o recolhimento de FGTS, na forma do art. 19-A da Lei n 8.036/90 (Tema nº 916 do STF)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput e inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário do que o Município tenta apresentar, não se trata de programas de caráter temporário, mas de estruturas de atendimento permanente na organização do Sistema Único de Assistência Social. A assistência social, aliás, é organizada, nos termos da Lei, com envolvimento de todos os entes federativos, portanto o município não deixará de prestá-la a qualquer momento. Não constituem, CREAS e CRAS, programas a serem anualmente renovados, mas estrutura permanente de ação social.



    Quanto ao ESF, trata-se do Programa Estratégia de Saúde da Família, inserido na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB do Ministério da Saúde. No sítio eletrônico desse Ministério lê-se, sobre o ESF:



    [...]



    Interessante ver o que consta no Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (que pode ser consultada no sítio eletrônico do Ministério da Saúde). Nesse documento tem-se que compete às Secretarias Municipais da Saúde (item 3.4):



    [...]



    Adiante, o item 4 dispõe sobre infraestrutura e funcionamento da atenção básica, prevendo a necessidade de Unidades Básicas de Saúde, regrando essas instalações, a necessidade de sua manutenção, e também de:



    [...]



    Se me alongo é porque, ante a pretendida caracterização do Programa Estratégia de Saúde da Família como um programa de caráter temporário, a autorizar contratação temporária dos profissionais que nele atuam, é imperativo trazer mais do sentido e das expressas disposições da Política Nacional de Atenção Básica.Seu item 4.1 trata da ‘educação permanente das equipes de atenção básica', enfatizando a importância do constante aprendizado e aprimoramento dessas equipes e ponderando que essa educação deve ter caráter permanente e progressivo, e estar atrelada às necessidades concretas enfrentadas no contexto do trabalho dessas equipes. Além disso, a PNAB, ao tratar do processo de trabalho das equipes (item 4.2), considera que dentre suas características básicas estão o planejamento e a implementação de atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, apuradas ao longo do desenvolvimento do trabalho.



    É certo que, no presente momento, a discussão recai sobre o dever de recolhimento de contribuição previdenciária relativamente aos trabalhadores indevidamente contratados como temporários. Não se pode deixar de observar, porém, que, tendo em vista a configuração e os objetivos da Política Nacional de Atenção Básica, é lamentável e incompreensível que o ente municipal, principal responsável pela sua implementação, atribua à equipe responsável por esse serviço de saúde um verdadeiro caráter 'rotativo'.



    No que diz estritamente com a matéria discutida na lide, é inadmissível que a contratação de pessoal necessário à prestação de serviços de saúde e de assistência social, cuja natureza é intrinsecamente permanente, pretenda ser enquadrada nas hipóteses totalmente diversas de que trata a Lei municipal 1.010/2001, cujo art. 2º prevê:



    [...]



    Previno que não há como pretender que, ao longo dos vários anos abrangidos pelas contratações temporárias, a hipótese do inciso VII desse art. 2º preste-se a justificá-las. E, como visto, absolutamente excluída qualquer possibilidade de enquadramento no disposto no inciso V. Da mesma forma, não cabe às leis municipais atribuir caráter temporário a atividades de prestação permanente pelo município”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente